Tribunal: TJPA
Processo: 0807010-32.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807010-32.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL E DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS A INDICAR O POSSÍVEL
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO INVESTIGADO. FASE DA PERSECUÇÃO PENAL GUIADA PELO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL.

1. Constam nos autos indícios de que a conduta do investigado teria sido norteada pelo
animus necandi,
haja vista a existência de ameaças de morte anteriores, havendo que ser considerado o seu dolo quanto à vítima pretendida e não quanto à vítima efetivamente atingida, por tratar-se de
aberratio ictus,
nos termos do art. 20, §3º do CP. Diante da máxima do
in dubio pro societate,
aplicável nesta fase da persecução criminal, cabe à Vara do Tribunal do Júri o processamento do feito, até que sobrevenha eventual desclassificação da conduta, após a instrução preliminar, ou mesmo até a pronúncia do investigado.

2. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara 10ª Vara Criminal da Capital, com declaração de competência da 3ª Vara do Tribunal do Juri, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, para processamento e julgamento do feito.

47ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 19 de julho e término em 26 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

Belém/PA, 28 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 10ª Vara Criminal da Capital, em 17.05.2022 (
Num. 9474815 - Pág. 1/2
), em oposição ao entendimento da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital (
Num. 9473809 - Pág. 16)
, que declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender não configurado o
animus necandi
na conduta do investigado, de modo a restar configurado o crime de lesões corporais e não de homicídio tentado, que atrairia sua competência para apreciação dos autos do procedimento nº
0806218-39.2022.8.14.0401
.

O conflito originou-se de decisões proferidas nos autos de inquérito policial nº
0806218-39.2022.8.14.0401 (sistema PJE). Segundo consta no bojo do procedimento investigatório, no dia 25.01.2022,
a vítima Magno Alberto Oliveira Silva, pai do menor J. M. L. D. S., foi até a entrada do Bengui, para buscar seu filho que estava com a mãe, atual companheira do investigado. Na ocasião, a mãe da criança obrigou o menino a tomar “benção” do padrasto, Erinaldo Costa de Jesus (ora investigado), o que incomodou seu pai e iniciou-se uma discussão. Durante a discussão, enquanto a criança caminhava na direção do pai, o investigado sacou a arma e atirou em direção Magno Silva, errando e acertando a criança, após o que empreendeu fuga junto à mãe do menor. A vítima, então, buscou socorro ao filho, que foi atingido em seu membro inferior esquerdo, e foi noticiar os fatos à autoridade policial.

O inquérito foi distribuído à 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que, após exceção de competência suscitada pelo
parquet
(Num. 9473809 - Pág. 13)
,
declinou da competência para processamento e julgamento do feito, por considerar ausente o
animus necandi
na conduta do investigado, em 03.05.2022 (Num. 9473809 - Pág. 16).

Após pleito do Ministério Público (
Num. 9473809 - Pág. 22
), a 10ª Vara Criminal da Capital, a quem o feito foi redistribuído, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, por entender configurado possível crime doloso contra a vida, a atrair a competência da vara especializada (
Num. 9474815 - Pág. 1/2
), em 17.05.2022.

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela procedência do conflito de jurisdição, com a declaração de competência da 3ª Vara do Tribunal do Júri para apreciação do feito (
Num. 9824615
).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se o conflito estabelecido entre a vara especializada do Tribunal do Júri e a vara comum, do juízo singular, uma vez que não há nos autos prova cabal acerca do dolo com que o investigado supostamente disparou a arma de fogo, se com a intenção de matar ou de lesionar, o que é primordial para fixação da competência para julgamento do feito.

Inicialmente, ressalto que a competência do Tribunal do Júri é determinada pela própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que diz:

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Perceba-se que a competência do Tribunal do Júri consiste em competência em razão da matéria, delimitada constitucionalmente e, portanto, de natureza absoluta, não podendo ser flexibilizada e não comportando preclusão. Já a competência da vara comum é competência residual, a ser atraída quando não houver a configuração de nenhuma hipótese de jurisdição especializada, de acordo com as normas constitucionais, legais e de organização judiciária.

Lembrando que o procedimento ainda se encontra em fase preliminar da persecução penal, sem a formação da relação processual triangular, na qual vige a máxima do
in dubio pro societate.
Sendo assim, havendo dúvidas sobre a natureza do delito praticado, o dolo que coloriu a conduta do agente, qual a intenção com que praticou a conduta ao disparar a arma de fogo contra a vítima, elas hão de militar em favor da fixação da competência do Tribunal do Júri, cuja competência implica, inclusive, a possibilidade de julgamento do crime contra a integridade corpórea da vítima por seu juiz presidente, nos termos do art. 74, §3º do CPP, que diz:

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal
do Júri.

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos
arts. 121, §§ 1º e 2º
,
122
,
parágrafo único
,
123, 124, 125, 126
e
127 do Código Penal
, consumados ou tentados.
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

[...]

§ 3
o
Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no
art. 410
; mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença (
art. 492, § 2
o
).

(Grifei)

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria, assim decidindo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria.
Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.955.220/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LESÃO EM REGIÃO VITAL. PESCOÇO. DOLO EVENTUAL. 1. A questão cinge-se em verificar se o delito investigado se caracteriza como tentativa de crime doloso contra a vida, para que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação. 2. No caso sub oculli há provas suficientes e concretas de que o indiciado tenha iniciado a conduta incriminatória, matar alguém ou tentar matar alguém, ao menos em assumir o risco do evento morte, tendo em vista que o réu disparou cinco vezes contra a vítima, sendo que um dos projeteis acertou seu pescoço, área vital do corpo humano. 3. Ao disparar 05 (cinco) tiros contra a vítima, um deles acertando seu pescoço, o acusado assumiu o risco de sua morte, caracterizando ao menos o dolo eventual
. 4. Havendo dúvidas acerca da existência ou não do animus necandi na conduta do agente, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, que pode, após a realização do contraditório, desclassificar o delito ou, caso chegue a julgamento pelo Tribunal do Júri, e este entenda que inexiste intenção de matar, pode não somente desclassificar o delito como ainda o juiz prolatar desde logo a sentença
. 5. Conflitoa1 conhecido e julgado procedente para declarar a competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. 6. Decisão unânime (TJ-PA - CJ: 00154156820098140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 07/05/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/05/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE TRIBUNAL DO JÚRI E JUÍZO VARA DE JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. INQUÉRITO POLICIAL. INDICIADO QUE DESFERE GOLPES DE FACA EM PONTOS QUE PODEM CAUSAR UM RESULTADO MAIS GRAVE. ANIMUS NECANDI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.
1. Na fase de inquérito policial, quando o relatório indica a existência de crime doloso contra a vida em razão as circunstâncias do caso concreto, mostra-se prematura a desclassificação para lesões corporais, devendo tal medida ser efetivada, se for o caso, na fase de pronúncia, após a devida instrução criminal em juízo.
Mesmo porque os golpes desferidos denotam, pelo menos, uma conduta criminosa com características de dolo eventual. Precedentes 2. Conflito conhecido e fixada a competência para processar e julgar o feito do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA, à unanimidade, nos termos do Voto da Desa. Relatora. (2016.04586493-31, 167.532, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-17)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 18ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA E O JUÍZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O presente Conflito busca a declaração de competência para apreciação e julgamento do processo sob nº 0154682-04.2019.8.06.0001, ante a negativa suscitada entre o MM. Juiz da 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza e o MM. Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza
. 2. Diferente do que concluiu o douto Magistrado a quo, ora suscitado, entendo que não restou devidamente demonstrado nos autos a ausência de animus necandi na conduta do agente, cumprindo ao Tribunal do Júri dirimir a discussão, conforme disposição constitucional e do Código de Processo Penal. Logo, deve ser reconhecida a competência da 3ª Vara do Tribunal do Júri para o processamento do feito, ao menos, até a desclassificação da conduta pelo Conselho de Sentença. 3. Oportunamente, caso o Tribunal do Júri conclua pela ausência de animus necandi, poderá ser realizada a desclassificação do delito, sendo inviável afastar sua competência constitucional, com os elementos robustos presentes nos autos, demonstrando-se prematura a decisão do MM. Juiz, antes da fase de formação de culpa
. 4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e provido, declarada a competência para processamento do feito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos sob nº 0000244-86.2020.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Conflito Negativo de Jurisdição, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 13 de outubro de 2020. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - CJ: 00002448620208060000 CE 0000244-86.2020.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2020)

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES (JÚRI) E 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES. CRIME DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. DÚVIDAS DO ANIMUS FURANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A fixação da competência se em favor do Tribunal do Júri, se em favor do juízo comum esbarra na necessidade de averiguar o dolo do agente, se revestido de animus necandi ou de animus furandi. Nesse aspecto, o exame da questão deve se dar em estrita observância às normas constitucionais, que instituem o júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando-lhe a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF/88
). 2. Para que haja o afastamento da competência constitucional absoluta, é necessária a efetiva comprovação da inexistência do animus necandi; salvo contrário, deve ser mantida a competência privativa do Tribunal do Júri para o julgamento do feito. Isso porque, havendo dúvidas nas provas existentes nos autos, aplica-se o in dubio pro socieate a fim de sujeitar o acusado ao juízo natural para o seu julgamento
. 3. Para que haja o crime de latrocínio, é necessário que a violência empregada, da qual resulta a morte, se dirija à subtração, ou, após efetivada esta, para assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito patrimonial, já que esta é a finalidade precípua da conduta. No caso dos autos, não se mostrou de forma evidente que a morte da vítima foi unicamente direcionada para subtração de seus bens, uma vez que também são fortes os indícios de condutas autônomas. 4. Declarada a competência do juízo suscitante (competência do Júri). (TJ-ES - CJ: 00216957920218080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2021)

(Grifei)

Sendo assim, diante das disposições legais analisadas e ainda da jurisprudência majoritária, entendo que, havendo dúvida sobre a existência ou não do
animus necandi,
o que é imprescindível para analisar eventual configuração do crime doloso contra a vida tentado ou do crime de lesões corporais consumado, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri, cujo rito bifásico permitirá a desclassificação da conduta ainda na fase preliminar ou ainda em plenário de Júri, quando o juiz presidente proferirá julgamento.

Pois bem. Como elementos informativos coletados até o momento nos autos, tem-se, entre outros,
boletim de ocorrência, noticiando as agressões - Num. 9473800 - Pág. 7/8; certidão de nascimento do menor, que possui 08 anos, nascido em 21.10.2013 - Num. 9473800 - Pág. 10; formulário médico, indicando o estado de saúde do menor após o tiro e o tratamento cirúrgico necessário, com alta - Num. 9473800 - Pág. 11; termo de declarações da testemunha Ivanete Silva, tia da vítima menor,
comunicando que o investigado queria, em verdade, matar o pai, porém acertou a perna esquerda do menor. Informou que os pais da vítima estão em litígio por sua guarda e das outras duas irmãs, Inoar e Maria Cecilia
- Num. 9473800 - Pág. 17/19;
termo de declarações de Magno Alberto Oliveira da Silva, na qual a vítima informa que já sofrera ameaças de morte por parte do investigado, o que lhe faz acreditar que a intenção dele ao atirar era matar
- Num. 9473800 - Pág. 20/23;
boletim de ocorrência lavrado em 09.07.2021, comunicando agressões físicas causadas por meio de facadas em Magno Alberto Oliveira da Silva, pelo investigado, em decorrência da animosidade entre os dois
- Num. 9473800 - Pág. 26;
boletim de ocorrência noticiando ameaças proferidas pelo investigado contra a vítima Magno Alberto Oliveira Silva e ainda uma tentativa de atropelamento, lavrado em 12.03.2021
- Num. 9473800 - Pág. 27/28; depoimento da testemunha Carlos Alberto Belúcio de Melo, declarando que é mototaxista e na data dos fatos viu quando o investigado empreendeu fuga após ter efetuado o disparo que atingiu a criança - Num. 9473801 - Pág. 28; escuta especializada do menor J. M. L. da S., vítima, confirmando os fatos narrados no boletim de ocorrência, sem falar sobre qual foi a intenção do padrasto, mas apenas que sentiu que ele estava com raiva - Num. 9473801 - Pág. 29/30; termo de declarações da testemunha Jucilene Coelho de Lima, mãe da criança, narrando que desde o rompimento do relacionamento com o pai da criança, vivem muitos conflitos, já tendo inclusive sofrido ameaças pelo ex-companheiro, ora vítima, que não aceitou bem o término.
Afirmou que na data dos fatos, Magno Alberto pegou algo brilhante na cintura, que parecia ser uma faca, quando o investigado, então, sacou a arma e disparou em direção ao chão, para intimidar o pai da criança
. Disse que a arma usada no crime foi extraviada. - Num. 9473802 - Pág. 1/3; indiciamento do investigado Erinaldo Costa de Jesus, pelos crimes de tentativa de homicídio e lesões corporais, previstos no art. 121, §2º, inciso II e Art. 129, §2º, I e II do CP, em 30.02.2022 - Num. 9473802 - Pág. 6
; auto de qualificação e interrogatório do investigado, no qual o investigado declara que somente atirou como forma de se defender,

atirando ao chão e vindo a acertar o menor e ainda confirmando a relação conturbada mantida entre ele, a atual companheira e Magno Alberto desde a separação destes últimos
- Num. 9473802 - Pág. 7/10; termo de depoimento da testemunha Sidney Williams Carneiro Barata, PM, declarando que estava de serviço na ocasião, no shopping Parque quando ouviu o disparo da arma de fogo e viu a vítima ensanguentada nos pés - Num. 9473802 - Pág. 19/20.

De todo o contexto fático narrado nos autos, tem-se que, embora a vítima atingida pelo disparo tenha sido a criança
J. M. L D. S., o disparo da arma de fogo tinha como alvo, em verdade, o seu pai, a vítima Magno Alberto Oliveira Silva, com quem o investigado possuía forte animosidade, consoante depoimentos colhidos perante a autoridade policial. Sendo assim, com base no disposto no art. 20, §3º do CP/40, a tratar das hipóteses de
aberratio ictus,
toda a sua conduta há de ser analisada, juridicamente, de acordo com as condições e qualidades da vítima pretendida e não a efetivamente atingida.

O conjunto dos autos indica que investigado e Magno Alberto encontravam-se em intensa discussão e todos os depoimentos, indicam que o alvo do disparo era o pai da criança, sendo esta atingida por erro na execução. A controvérsia diz respeito ao dolo com que agiu o investigado, se pretendia apenas lesionar a vítima ou ceifar sua vida. Nesse sentido, o depoimento de Magno Alberto, de Ivanete Silva indicam que o investigado tinha intenção de matar seu desafeto, já tendo supostamente proferido ameaças de morte anteriormente e, inclusive, tentado atropelá-lo. Os depoimentos do investigado e da mãe da criança, Jucilene Coelho de Lima indicam a mera intenção de se proteger, porém nada dizem quanto à extensão dessa defesa. O formulário médico indica ferimento na perna esquerda da criança o que, em tese, não denota o
animus necandi,
pois fora de área letal de seu corpo.

Todavia, de todo o contexto mencionado, entendo que há fortes dúvidas sobre o dolo na conduta do investigado, motivo porque, por força da máxima do
in dubio pro societate,
há de prevalecer, ao menos nesta fase, a competência do Tribunal do Júri, permitindo que eventual desclassificação seja feita, se for o caso, nos termos do rito especial daquele Tribunal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº 0806218-39.2022.8.14.0401, o juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/07/2022